Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719005-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A RECORRIDOS: IATU ENGENHARIA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, MÁRCIO AUGUSTO GUARIENTE, JOSÉ ROBERTO SCHMALTZ DESPACHO CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, em petição de ID 37424027, apresenta pedido de distinguishing, sem embasamento em dispositivo legal, afirmando que, embora o caso concreto se amolde ao Tema 1.137 do STJ (REsp 1.955.539/SP), também menciona outras não abarcadas pelo precedente. Pleiteia, dessa forma, o julgamento parcial de seu pedido, com base no disposto no artigo 356 do Código de Processo Civil. O pleito não merece prosperar. A uma, porque o pedido deve demonstrar a distinção havida entre o caso concreto e aquela a ser julgada no recurso especial afetado, conforme dispõe o artigo 1.037, § 9o, do CPC, o que não se faz presente, uma vez que há identidade entre a tese recursal e o paradigma, reconhecida pela própria parte recorrente. A duas, porquanto o artigo 1.030, inciso III, dispõe que o recurso como um todo ficará sobrestado para apreciação única, ainda que haja teses diversas daquela discutida no paradigma. Nesse sentido, confira-se decisão abaixo, em que o STJ determina a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MINAS GERAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEPÓSITOS DO FGTS. ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90. MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA: RESP N. 1.806.086/MG E RESP N. 1.806.087/MG. TEMA N. 1020. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DO PARADIGMA. 1. A questão jurídica relativa aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 - depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - no caso de servidores efetivados em cargo público pelo Estado de Minas Gerais, sem aprovação em concurso público, por meio de dispositivo da Lei Complementar n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.876/DF, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 25.06.2019, sob o Tema n. 1020. 2. Encontrando-se o tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, esta Corte Superior tem o entendimento de que os recursos que tratam da mesma controvérsia devem aguardar o julgamento do paradigma representativo no Tribunal de origem, viabilizando, assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015. 3. Hipótese em que é necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que lá seja esgotada a jurisdição e promovido o juízo de adequação diante do que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, após tal providência, a Corte local decidirá, então, se ainda há razão para apreciação do apelo nobre por este Tribunal, o que evitará a cisão no julgamento. 4. Agravo interno provido, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem. (AgInt no REsp n. 1.763.365/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/3/2020). Ainda, nesse seguimento, o AgInt no AREsp 1.993.191, Relator Min. RAÚL ARAÚJO, DJ-e de 26.6.2022. Por fim, ressalto que a aplicação da sistemática dos repetitivos se deu em estrito cumprimento à determinação advinda da própria Corte Superior. Dessa forma, retornem os autos à COREC, onde deverá o apelo constitucional aguardar o pronunciamento de mérito do Tema 1.137 pelo STJ, conforme decisão de ID 36629801. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014